Tribunal: TJDFT
Processo: 0815927-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE MILHAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA E BLOQUEIO DE PONTOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO. CLÁUSULAS GENÉRICAS DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DE MILHAS. ORDEM DE REATIVAÇÃO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: 1) declarar a abusividade do procedimento de cancelamento unilateral da conta do autor no programa ConnectMiles e do confisco de suas milhas, sem oportunização de defesa prévia, instituído nas cláusulas 4 e 7 dos termos e serviços referentes à “Proibições; Auditorias e Suspensões de Contas”; 2) condenar a requerida para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a reativação da conta do autor junto ao programa ConnectMiles, devolvendo-lhe o saldo de pontos existente antes da emissão dos bilhetes-prêmio referidos nestes autos, no total de 340.800 milhas do programa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73992850). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença é parcialmente nula por decisão extra petita, pois o pedido inicial restringiu-se à manutenção do saldo de milhas antes do bloqueio, ao passo que o decisum reconheceu nulidade de clausulas contratuais e impôs reativação de conta e devolução de 340.800 milhas “antes da emissão dos bilhetes-prêmio”, providências não pleiteadas e aptas a causar duplicidade de ressarcimento e enriquecimento sem causa, já que os pontos foram integralmente reembolsados à Livelo. No mérito, sustenta a licitude de sua atuação, em estrita conformidade com os Termos e Condições do ConnectMiles (proibições de transferência/venda e possibilidade de auditoria, suspensão e cancelamento), diante da violação contratual do recorrido que emitiu passagens a terceiros sem consentimento prévio e escrito e sem comprovação de vínculo familiar, fato confessado e não impugnado, corroborado por auditoria que identificou múltiplas contas, padrão anômalo de resgates e uso de diversos cartões, caracterizando exercício regular de direito, boa-fé objetiva e excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, além de alinhamento a medidas antifraude e à jurisprudência sobre autonomia contratual; afirma, ainda, que não houve confisco, pois houve reembolso integral dos pontos Livelo, de modo que a ordem de novo crédito incorre em erro de fato e dobramento indevido; e assevera a impossibilidade material e legal de reativar conta encerrada por razões técnicas e de proteção de dados, requerendo, subsidiariamente, a adequação da obrigação para criação de nova conta pelo recorrido, e, ad argumentandum, caso se preserve qualquer benefício, o restabelecimento do equilíbrio contratual mediante nova transferência de 648.000 pontos Livelo. Assim, pede a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo a licitude do encerramento e a inexistência de confisco, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade parcial para excluir a reativação da conta e a devolução das 340.800 milhas, com a adequação da obrigação nos termos expostos.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que restou comprovado o bloqueio unilateral da conta ConnectMiles e o confisco de 340.800 milhas sem notificação específica nem instauração de procedimento contraditório, à míngua de motivação concreta, em afronta ao art. 5o, LV, da CF/88 e ao art. 6o, III, do CDC; que a comunicação juntada limita-se a pedido genérico de documentos e à referência a “averiguações”, tendo as supostas violações sido suscitadas apenas em contestação, o que evidencia cerceamento de defesa; que a invocação de cláusulas genéricas (itens 4 e 7 dos Termos) para impor sanção extrema é prática abusiva e desproporcional, afastando a tese de exercício regular de direito; que as milhas foram legitimamente acumuladas por transferências do programa Livelo, sem indício de meios artificiais, fraude ou comercialização de bilhetes, sendo lícitas as emissões para familiares e amigos com antecedência de meses, e competia à recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu; e que, ainda que houvesse suspeita, impunha-se prévia notificação e oportunidade de esclarecimento, o que não ocorreu, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade ao declarar a abusividade de cláusulas contratuais e determinar a reativação da conta e a devolução de milhas em extensão não pleiteada na inicial; (ii) saber se é lícito o cancelamento unilateral da conta do recorrido no programa ConnectMiles, com o bloqueio e a perda das milhas acumuladas, diante da alegada violação dos termos contratuais; e (iii) saber se é juridicamente possível impor à recorrente a obrigação de reativar conta já encerrada, ou se a medida deve ser substituída por alternativa como a criação de nova conta ou a restituição em pontos equivalentes.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de nulidade por decisão extra petita. O pedido inicial, embora formulado em termos de manutenção do saldo de milhas antes do bloqueio, visava à recomposição patrimonial decorrente do cancelamento unilateral da conta. A declaração de nulidade das cláusulas contratuais e a determinação de devolução do saldo constituem providências logicamente vinculadas ao objeto da ação, consoante art. 322, § 2o, do CPC. Ademais, a nulidade de cláusula abusiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 51 do CDC.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Restou demonstrado que a requerida procedeu ao bloqueio e ao encerramento da conta do recorrido sem instaurar procedimento específico, sem oportunizar defesa e sem indicar concretamente os fatos imputados. O comunicado apresentado limita-se a referência genérica a “averiguações”, sem individualização de condutas e sem prazo para manifestação. Tal circunstância configura afronta ao art. 5o, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla defesa, e viola os deveres de informação e transparência previstos no art. 6o, III, do CDC.
9. As disposições constantes dos itens 4 e 7 dos Termos de Serviço (ID 73992833, página 3), ao preverem de forma genérica hipóteses de auditoria, suspensão e cancelamento da conta, sem critérios objetivos, sem previsão de gradação de medidas e sem resguardo de defesa, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, IV e XI, do CDC. Não se admite que cláusulas contratuais genéricas sirvam de fundamento suficiente para a aplicação de sanção extrema, sobretudo quando ausente contraditório.
10. Ônus probatório e excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC. A requerida invoca violação contratual pelo recorrido, mas não logrou êxito em comprovar, de modo inequívoco, a comercialização de bilhetes ou fraude. Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3o, II, do CDC, incumbia ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.
11. A sentença determinou a devolução das 340.800 milhas, com base no saldo existente antes da emissão dos bilhetes-prêmio. A alegação de que os pontos já foram reembolsados à Livelo não se traduz, necessariamente, em restituição direta ao consumidor. Para configurar enriquecimento sem causa seria necessário demonstrar que o autor já recebeu, em sua esfera de disponibilidade, os pontos correspondentes. Inexistindo prova nos autos, a duplicidade não se caracteriza neste momento.
12. Possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. A ordem de reativação da conta não se mostra inviável. A invocação genérica da LGPD não afasta o cumprimento, pois o tratamento de dados pessoais para a execução de contrato e o exercício regular de direitos é autorizado pelos arts. 7o e 11 da referida lei, observados os princípios de necessidade e segurança (art. 6o, I e III). Não há prova de impossibilidade técnica concreta que inviabilize a medida. Apenas em caso de posterior demonstração de impossibilidade material será cabível a substituição por medida equivalente, como a criação de nova conta em nome do autor com o crédito das 340.800 milhas.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, tendo em vista a condenação em obrigação de fazer.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, III, 14, § 3o, II, e 51, IV e XI; CPC, arts. 322, § 2o, e 373, II; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 6o, I e III, 7o e 11.